Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023159-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO - CPF: 104.372.268-83 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HELIO MILITAO DA SILVA - CPF: 205.828.621-91 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA OU ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL – AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS SOBRE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. A recusa de custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada.” – Precedentes Jurisprudencial (N.U 0027990-69.2014.8.11.0041).

2. A preliminar de ilegitimidade passiva resta afastada, consoante a jurisprudência do c. STJ que é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, para prestar o atendimento, mormente porque o plano tem cobertura nacional.

3. Os honorários advocatícios foram arbitrados na sentença em quantia condizente com os critérios das alíneas do § 2o do art. 85 do CPC/2015, em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, somente se dará quando o valor da causa for muito baixo, consoante posicionamento do STJ. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÈDICO, contra a sentença (Id 85131482 - Pág. 45/48) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica ou Antecipada no 0023159-07.2016.8.11.0041, ajuizada por HELIO MILITÃO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (NUDECON - Núcleo de Atendimento e Proteção ao Consumidor) em face da parte ora apelante, que julgou procedente a pretensão inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para determinar que a requerida autorize/custeie o procedimento cirúrgico para a descompressão de medula, indicado pelo médico responsável pelo tratamento do autor, conforme determinado na decisão liminar, que neste ato torno definitiva.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (Id 85131482 - Pág. 48).

A parte requerida, UNIMED CUIABÁ, manejou embargos de declaração (Id 85131484 – Pág. 1/5), não tendo havido manifestação da parte contrária, a juíza do feito acolheu o embargos declaratórios, consignando o seguinte:

“Os embargos merecem ser acolhidos apenas em relação à ausência de apreciação da preliminar de inépcia da petição inicial.

Com efeito, o objeto da demanda restou devidamente delineado, e sobre ele a requerida apresentou a sua defesa, não havendo falar-se em inépcia da petição inicial, pelo que rejeito essa preliminar.

Quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que tal questão foi apreciada e rejeitada na decisão saneadora (Id. 40017494).

Por fim, em relação à tese defensiva apresentada pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, tal matéria sequer merecer ser conhecida, já que a referida empresa, embora tenha juntado contestação, não é parte no processo.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para apreciar a preliminar de inépcia da petição inicial, rejeitando-a nos termos da fundamentação supracitada.” (Id 85131488 – Pág. 2).

A apelante/Unimed em seu recurso de apelação (Id 85131490 - Pág. 1/23), requer a reforma da sentença a fim de que a ilegitimidade passiva dela apelante seja reconhecida, alegando a inexistência de grupo econômico entre a apelante e a real garantidora do contrato do apelado, a CENTRAL NACIONAL UNIMED e, por conseguinte inexiste qualquer responsabilidade solidaria da contestante pelos fatos e pleitos deduzidos na inicial.

Prossegue o apelante, quando no mérito, aduz em síntese que em não sendo acolhida a ilegitimidade passiva da apelante, requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja feito por equidade, sob o enfoque da natureza e importância da causa, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, uma vez que o valor da causa é alto os honorários advocatícios devem ser reformados para que a base de cálculo seja o valor da condenação, observando-se os critérios e os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, certidão de decurso de prazo (Id. 85131494 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante/Unimed Cuiabá arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o contrato de plano de saúde firmado com a apelante é junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED. Contudo, a arguição não merece prosperar.

Conforme pontuado no despacho saneador:

“As parte são legitimas e estão representadas.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, em razão da solidariedade das empresas do complexo cooperativo Unimed.” (Id. 85131482 - Pág. 42).

Decisão essa devidamente publicada sem que houvesse qualquer manifestação, conforme Certidão de Decurso de Prazo (Id 85131482 - Pág. 44).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça é assente no entendimento de aplicação da teoria da aparência às unidades cooperativas ligadas a Unimed.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019). – (destaquei).

Ainda, do e. Tribunal Estadual que se menciona.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE DAS COOPERATIVAS UNIMED. INTERCÂMBIO PRESTACIONAL E TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente da legitimidade passiva, o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS. 2. Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.150239-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019).

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÈDICO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica ou Antecipada no 0023159-07.2016.8.11.0041, ajuizada por HELIO MILITÃO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (NUDECON - Núcleo de Atendimento e Proteção ao Consumidor) em face da parte ora apelante, que julgou procedente a pretensão inicial, e quanto aos honorários advocatícios, os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

De forma que quanto ao mérito da demanda, a controvérsia aduzida pela apelante, é no sentido de que o arbitramento dos honorários advocatícios seja feito por equidade, sob o enfoque da natureza e importância da causa, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, uma vez que o valor da causa é alto os honorários advocatícios devem ser reformados para que a base de cálculo seja o valor da condenação, observando-se os critérios e os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia quanto ao mérito recursal cinge-se à condenação da requerida/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

Pois bem.

A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85, caput, do CPC) é quem deu causa à instauração do processo.

Nesse sentido os posicionamentos doutrinários, que se seguem:

"Os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. Como se sabe, ao vencido cabe arcar com os honorários de sucumbência. Isso porque é o vencido quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Numa ação de cobrança, por exemplo, não fosse o inadimplemento do devedor, o credor não teria intentado a demanda. A resistência do réu em atender à pretensão do autor causou o ingresso deste em juízo. Daí por que, vindo a ser vencido na causa, o réu deverá arcar com as verbas de sucumbência. Caso, porém, venha a ser julgado improcedente o pedido do autor, ficará evidenciado que este deu causa indevidamente à instauração do processo, pois não dispunha do direito que alegava. A derrota constitui um forte indício de ter sido o vencido o causador daquela demanda. Enfim, os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. Há casos, porém, em que, mesmo vitoriosa, a parte pode restar condenada na verba honorária, em virtude da causalidade, isto é, deve arcar com os honorários de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento de demanda ou à sua extinção." (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155).

Ainda:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 92).

Na mesma linha é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. É cediço nesta Corte que, à luz do princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários. Tal entendimento foi consolidado pela Primeira Seção no STJ nos autos REsp no 1.111.002/SP, de minha relatoria, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. Igualmente houve manifestação desta Corte nos autos do REsp no 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016, no sentido de que "a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. (...)”. (AgInt no AREsp 1344754/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

É consabido portanto, que pelo princípio da causalidade, a ora apelante/Unimed é que deve arcar com os honorários de sucumbência, a qual não se esquiva dessa responsabilidade, quando requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja feito por equidade, uma vez que o valor da causa é alto, conforme destacou em suas razões de apelação, (Id. 85131490 - Pág. 21).

Porém, razão também não assiste a apelante/Unimed quanto a esse pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

A propósito, os precedentes jurisprudenciais do STJ, em que são efetuados os delineamento exatos dessa questão, abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). III - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico. IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. (...).” (AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019), - (grifei).

“AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. (...). 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). (...).” (AgInt no REsp 1851402/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020), - (destaquei).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). (...).” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020). – (destaquei).

No presente caso, o valor da causa, qual seja, R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) não é irrisório.

Assim, é impositiva a aplicação do previsto no art. 85, §2o, do CPC, de forma que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa; e, como foram fixados em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal, não há que se falar em redução do valor da verba.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021